Tribunal: STF
Processo: ARE 1507181
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (e-doc. 11):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA EM EXECUTIVO FISCAL ANTERIOR, COM CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMÓVEL SITUADO EM MUNICIPALIDADE DIVERSA DA DO EXEQUENTE. DECISÃO QUE ATINGE EXERCÍCIOS FINANCEIROS FUTUROS. AUSÊNCIA DE QUALQUER ALTERAÇÃO FÁTICA DA SITUAÇÃO PREDIAL DO IMÓVEL TRIBUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE NOVA EXECUÇÃO, SEM CORREÇÃO DO VÍCIO. EFEITO DE COISA JULGADA MATERIAL. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DA SÚMULA 239, DO STF. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.”



     



    Em suas razões, a parte recorrente aponta violação ao artigo 18, § 4º da Constituição Federal e ao artigo 96 do ADCT.



    Informa que o Tribunal de origem declarou inconstitucional a alteração, promovida pelo art. 37 da Constituição do Estado de Sergipe, aos limites territoriais da capital sergipana, em razão da ausência de plebiscito, afastando, por via de consequência, do território pertencente à Aracaju a localidade do imóvel em que incide o IPTU ora cobrado.



    Alega, nesse contexto, que é público e notório que o Município de Aracaju presta há décadas nas localidades da Zona de Expansão, que abrange o povoado Mosqueiro, serviços públicos de limpeza, saúde, educação, segurança, saneamento e combate a endemias. 



    Aponta que 



    o entendimento deste Colendo Supremo Tribunal Federal é de que os requisitos previstos no art. 18, § 4º podem ser relativizados quando estiverem presentes princípios autorizadores para a manutenção das situações fáticas consolidadas no tempo, ante a inércia ou insuficiência do legislador positivo, no exercício de sua função típica.



    Assevera que 



    ainda que remotamente se considere eivada de vício a alteração territorial levada a efeito pelo Art. 37 do ADCT da Constituição do Estado de Sergipe, o Art. 96 do ADCT da Constituição Federal respalda e convalida esta mudança nos limites do Município Recorrente, por considerar que a norma jurídica não configura uma realidade puramente abstrata; sua interpretação se alinha a fatos e condutas humanas praticadas no tempo



    Ressalta, por fim, que o artigo 96 do ADCT assegura a convalidação das alterações territoriais levadas a efeito sem os requisitos do art. 18, § 4º, da Lei Maior, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da continuidade do Estado.



    A Presidência do TJSE inadmitiu o apelo ao fundamento de que as razões recursais encontram-se dissociadas do fundamento do Acórdão atacado pois sequer foi combatida a questão referente à coisa julgada, incidindo, no ponto, o óbice sumular 284 do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da coisa julgada formada em anterior execução fiscal promovida pelo Município de Aracaju, tendo em vista o trânsito em julgado de decisão que confirmou a ilegitimidade ativa da municipalidade para cobrança de IPTU relativo a imóvel localizado no povoado Mosqueiro.



    A parte recorrente, por sua vez, defende que houve um equívoco na declaração de inconstitucionalidade do art. 37 da Constituição Sergipana pelo Tribunal de origem, ocasionando a afronta ao artigo 18, § 4º da CF/88 e artigo 96 do ADCT, pois entende ser legítima a cobrança do IPTU no presente caso com fundamento no princípio da segurança jurídica e na continuidade do Estado.



    Como se vê, sem reparos a decisão que inadmitiu o apelo extremo com base na Súmula nº 284/STF, haja vista que as razões do extraordinário estão dissociadas dos fundamentos que respaldaram a manutenção da sentença pelo acórdão recorrido. 



    Ainda que assim não fosse, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.171.699/SE, Tema nº 400, cujo foco foi o debate a respeito da legitimidade ativa do Município de Aracaju para se cobrar IPTU de imóvel localizado no povoado Mosqueiro, tendo presente igualmente a controvérsia a respeito da observância do art. 18, § 4º, da Constituição Federal, fixou a seguinte tese:



    “A exigência da realização de plebiscito, conforme se determina no § 4º do art. 18 da Constituição da República, não foi afastada pelo art. 96, inserido no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República pela Emenda Constitucional n. 57/2008, sendo ilegítimo o município ocupante para cobrar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU nos territórios indevidamente incorporados.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 23 27 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente